Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011033-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração, Assembléia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVANTE), JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY - CNPJ: 05.356.234/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADVAIR ALVES BATISTA - CPF: 181.686.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON GIOVANI NEVES - CPF: 548.502.740-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA - CPF: 581.371.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DELIBERAI TREVISAN - CPF: 045.448.218-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA SOARES GOMES - CPF: 367.298.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAIRA DE MELO PEREIRA - CPF: 156.739.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA À FALTA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIXADO EM UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A admissibilidade e o processamento da Reclamação instituída pela Resolução nº 03/2016 do STJ estão restritas aos casos em que há indicação precisa e fundamentada da presença de uma das hipóteses elencadas na citada Resolução nº 03/2016, sendo que, fora desse quadrante, a resolução se apresenta como sucedâneo recursal, e como tal não pode ser conhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1011033-89.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – (interposto nos autos da Reclamação nº 1011033-89.2020.8.11.0000 – Classe 244 – Classe 198 – CNJ) –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA contra a
decisão monocrática que
não conheceu
da Reclamação nº 1024747-95.2017.8.11.0041,
ante a manifesta inadmissibilidade da medida à falta
de
indicação de hipótese
legal de cabimento

(cf. Id nº

45250471
).

O agravante afirma que

“
está sobejamente evidenciado o preenchimento de todos os requisitos para o conhecimento e provimento da Reclamação
”, na medida em que
o posicionamento adotado no acórdão reclamado “
vai de encontro
à

jurisprudência sedimentada
do
STJ
”, especificamente ao entendimento fixado
no
julgamento
do AgRg no Ag nº 1144453/SP
(
decisão monocrática
do Min. Massami Uyeda)
e do REsp nº 1699022/SP
(
acórdão da 4ª Turma
do STJ), este que “
não
se
trata de mero aresto pontual, mas de entendimento pacífico na jurisprudência do STJ

em matéria idêntica ao caso
”.

Diz
que, além de “
contraria
r
frontalmente o juízo pacificado na jurisprudência do STJ,
(o acórdão reclamado)

vai de encontro com a garantia fundamental do
a
rtigo 5º LV, da CF/
8
8 e com as disciplinas previstas nos
a
rts. 1.335, III
,
e 1.349, ambos do
C
ódigo
C
ivil
”, e insiste em que “
inexistem razões justificáveis para o arbitrário afastamento
(...)

do cargo de síndico para o qual foi legitimamente eleito
”, já que a sua atuação sempre se pautou pela legalidade, sendo aprovada a prestação de contas e a obra que se iniciou durante a sua gestão, e, “
a
demais, a inconteste generalidade do
e
dital convocatório
,
subscrito por condôminos que sequer poderiam fazê-lo, porquanto inadimplentes (cláusula 15, §4º da Convenção condominial e Art 1.335, III do CC), claramente imp
ôs
,
(...)
cerceamento de defesa, já que nem conhecia as acusações que pesavam contra
s
i
,
(...)
,

além do mais,
n
a eleição da nova diretoria condominial, na mesma Assembleia Extraordinária que decidiu o
seu
afastamento, não lhe oportuniza
ram
sequer tempo hábil para elaborar e promover a sua defesa,
o que
acaba por acentuar o cerceamento de defesa, além das arbitrariedades de que é vítima
”.

Pede, então, a retratação da decisão, para seja admitido o processamento da reclamação, ou, alternativamente,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o recebimento da reclamação e o início da marcha processual (cf. Id nº 47452972).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar
a competência do tribunal;

II –
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir
a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (
grifei
)

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a
preservação/garantia
da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ nº 12/2009, que em seu art. 1º disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução nº 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1º da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos
tribunais de justiça
brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016:

Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos,
a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta
, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1º do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3º do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5º do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6º).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa (ação – exame) e “recurso” é outra bem diferente e inconfundível (extensão da atividade jurisdicional – reexame).

Todavia, editada a Res. STJ nº 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1º um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de enorme confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. nº 03/2016, art. 1º, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja,
reexame tipicamente recursal
, apenas com o
diferencial meramente acidental
do
cabimento restrito
às hipóteses indicadas no ato administrativo instituidor do mecanismo, ou seja, apenas cabível (esse “recurso” batizado de “reclamação”), quando o acórdão recursal afrontar súmula ou recurso repetitivo do STJ, essa, na verdade, a grande massa dos casos que serão reexaminados pelos TJ de todo o país.

Ou seja, a determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação típica e clássica tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas para, além disso, introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação” jabuticaba, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor, aspecto que por si só constituirá fonte ambígua de indesejáveis incertezas, embates e atribulações entre os julgadores responsáveis pela operacionalização da medida.

Mas o diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1º da Res. STJ nº 03/2016, de modo que agora haverá, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, tenho que a mesma deve ser recepcionada, processada e decida segundo a vocação enunciada pelo seu próprio ato instituidor, ou seja, deve se aplicada de acordo com o sistema recursal da apelação, já que processamento da espécie segundo o roteiro previsto nos arts. 989 e segs. do CPC, apresenta-se, às escâncaras, sem sentido, operacionalmente impraticável e absolutamente descabido.

Assim, e inclusive para que o comando stjotense tenha plena efetividade e não se perca no embaraço burocrático de um processamento anômalo e tresloucado, admito que a “reclamação” – quando “interposta” contra acórdão da Turma Recursal, calcada, portanto, aos moldes da figura prevista na parte final do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016 –, deve ser recepcionada e processada como
recurso
, a qual, sem qualquer laivo de desobediência à instrução Superior, pode ser rebatizada de “reclamação recursal”, “apelação reclamatória”, “reclamação II”, recurso inominado ou qualquer outro rótulo que livremente se queira nominar o rebento, devendo o processamento da mesma, pela franca similitude instrumental, observar a sistemática do CPC aplicável ao recurso de apelação, inclusive quanto à fórmula sucumbencial.

S
obre isto, cabe ainda uma última observação necessária. Embora o eg. STJ diga solenemente que “
a Reclamação é
ação de natureza constitucional
, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC,
sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018
”
(STJ - 1ª Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)” –
grifei
–
, é preciso distinguir, atento às distinções conceituais, para que não se caia na pegadinha da reclamação.

Na verdade, como a Reclamação típica, clássica, própria, ainda não foi abolida, e ela é aquela “
ação de natureza constitucional
”
cujas hipóteses de cabimento estão indicadas no elenco do art. 988, I a IV, do Código Fux, essa medida, obviamente, continuará a ser manejada sempre quando cabível, e será cabível exclusivamente para honrar a sua finalidade institucional e vocação instrumental próprias, a saber, para “
preservar a competência

(da)
Corte,
(e)
garantir a autoridade
de suas decisões
”;

então, neste caso, cuidando-se de Reclamação clássica em pleno brilho puro (
ação de natureza constitucional
)
, ela realmente não poderá se constitui em “sucedâneo recursal”, quer dizer, não poderá substituir o recurso legalmente previsto para o reexame da decisão. Isso vale para todo e qualquer Tribunal brasileiro, inclusive
lá nos píncaros dos Tribunais Superiores, daí porque o eg. STJ, quando se depara com uma Reclamação típica (
ação de natureza constitucional
),
intentada, porém, como tentativa tardia de reexame recursal substitutivo e alternativo, é pródigo na proclamação de que a medida (típica) não pode ser empregada como “sucedâneo recursal”.

Agora, quando a “Reclamação” é manejada por aqui, no plano intermédio da pirâmide judiciária, ou seja,
nos
moldes da instituição ficcional e da delegação jurisidicional promovida pela
Res. STJ nº 3/2016
, então essa neo “Reclamação”, essa “nossa Reclamação” estadual, instituída pela Resolução stjotense para que os tribunais de justiça façam o “
reexame
” de acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, justamente para que se diga – após mergulho analítico profundo na prova sob metodologia tipicamente recursal –, que o acórdão feriu ou não,
v.g.
, súmula ou recurso repetitivo do STJ, então, neste caso, sem dúvida, conquanto tenhamos figura instrumental batizada solenemente de “Reclamação”, disso verdadeiramente não se trata, e sim de mero sucedâneo recursal simplesmente jungido a um elenco de admissibilidade mais restrito (Res. STJ nº 3/2016, art. 1º), e por isso mesmo deve se comportar, tanto no processamento como no julgamento, como típico recurso processual.

Portanto, nós, membros de TJs encarregados/delegatários da nova tarefa do reexame de acórdão recursais – para saber se estes feriram ou não súmula ou recurso repetitivo do STJ (a grande maioria dos casos!) –, devemos atentar bem para o caráter inconfundível das duas “reclamações”, e só poderemos bradar – diante de uma
ação
de Reclamação intentada nominalmente sob o apoio regular do art. 988, I a IV, do CPC, porém manejada descaradamente como evidente “sucedâneo recursal” –, que “reclamação não é sucedâneo recursal” quando esta realmente for ajuizada como anômalo substitutivo recursal.

Todavia, quando a Reclamação vier amparada nas hipóteses de admissibilidade previstas na Resolução nº 03/2016/STJ, então, neste caso, infelizmente, jamais poderemos cometer o pecadilho de vetar a admissibilidade da medida ao argumento de que ela está sendo empregada como “sucedâneo recursal”, pois, na verdade, tal medida assim “interposta” é um tipo recurso, já que por meio dela os Tribunais agora são obrigados a mergulhar na prova e reestudar o caso e suas especificações, realizando, portanto, tarefa de típico “reexame” (recursal) do acórdão da Turma Recursal, para ao final dizer se o acórdão “recorrido” violou ou não súmula ou repetitivo do eg. STJ, e – indo mais fundo sempre segundo a metodologia do julgamento recursal –, se a conclusão for positiva, “prover” imediatamente a reclamação, ou “deferir” o pedido reclamatório (o verbo a ser conjugado vai depender da preferência do julgador por este ou aquele jogo de linguagem forense!), para restabelecer e proclamar a verdade jurídica aplicável ao caso (prevalência de súmula ou de recurso repetitivo violado!), inclusive com distribuição de ônus sucumbenciais.

No caso, porém, a Reclamação foi manejada fora das hipóteses de cabimento previstas no art. 1º da Res. 03/2016-STJ.

O reclamante aponta como esteio à sua Reclamação dois julgados do STJ: o AgRg no Ag nº 1144453/SP, resolvido por decisão monocrática do eminente Min. Massami Uyeda, e o REsp nº 1699022/SP da 4ª Turma do STJ; logo, só pelo que diz o próprio reclamante, já se pode concluir pela inexistência de divergência entre o acórdão recursal e tese consolidada pelo STJ em IAC ou IRDR, bem como em Súmula daquela Corte.

Subsiste, então, porque muitíssimo abrangente, o possível cabimento pela hipótese da garantia “
a observância de precedentes
”, mas aqui também não grassa a admissibilidade, porque, longe da existência de uma pluralidade de julgados sinalizadora de tendência majoritária em abono à tese reclamatória, o reclamante invoca o apoio de um único julgado para pleitear a reforma do acórdão recursal quando a Resolução é bastante clara ao prever que a hipótese deve envolver necessariamente uma pluralidade de precedentes, apontando, com dissenção mínima e irrelevante, para a mesma direção decisória, e não em um único e desgarrado julgamento pontual, daí porque não à toa o legislador empregou o plural na redação do vocábulo em foco.

O
precedente
é aquele julgamento capaz de servir de fundamento à resolução de uma gama muito ampla de casos semelhantes em decorrência do caráter majoritário e abrangente do entendimento decisório consolidado como tendência da Corte sobre determinado tema controvertido; a um passo atrás da Súmula e servindo de matéria prima à instauração de incidentes uniformizadores da jurisprudência prevalecente (IAC ou IRDR), os procedentes servem de parâmetros consensuais seguros que devem ser observados pelas instâncias inferiores em nome da celeridade, utilidade, eficiência e outros bons escopos da atividade jurisdicional; nesse sentido, nem todo pronunciamento jurisdicional (mesmo oriundo do STJ) pode ser classificado como precedente, já que só a reiteração invacilante e uniforme de determinada tendência é capaz promover, com o tempo, o entendimento casuístico, esparso e pontual à condição de procedente consolidado e, portanto, aplicável à generalidade dos casos afins; quando a decisão remanesce no plano da singularidade isolada, quando não transcende a singeleza das especificações do caso concreto para adquirir foros de generalidade, pode até ser empregada como adminículo retórico, mas não como impositiva razão de decidir em outro julgamento, nem para a finalidade da admissibilidade da Reclamação.

Conquanto o reclamante capciosamente indique dois julgados do STJ em amparo à admissibilidade de sua Reclamação, apenas o REsp nº 1699022/SP teria, em princípio, aptidão em abstrato para aspirar à condição de precedente, já que o AgRg no Ag nº 1144453/SP recebeu decisão monocrática de negativa de provimento sob o único e exclusivo fundamento de que a interposição violava a Súmula 7 do STJ, eis que a resolução do caso, conforme se solicitava, demandaria proibitivo mergulho na moldura fática do caso concreto; todavia, quando se analisa em específico o julgamento do REsp nº 1699022/SP, o que se vê ali é que o caso de modo algum se amolda à figura de um precedente paradigmático, dotado de abrangência, generalidade e transcendência do nível telúrico do caso concreto, e sim um julgado preso a determinadas especificações casuísticas, imprestável, portanto, para autorizar, com apoio na regra do art. 1º da Resolução nº 03/2016 do STJ, a admissibilidade da reclamação, e, consequentemente, o reexame da matéria trazida por meio dela ao conhecimento deste Plenário.

O julgamento do REsp nº 1699022/SP versa especificamente, consoante os termos do voto condutor do acórdão, sobre “
se é possível o regulamento interno do condomínio - devidamente aprovado em Assembleia - proibir o uso das áreas de lazer ("clube do condomínio") aos condôminos inadimplentes
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1699022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 28/05/2019, DJe 01/07/2019).

Ora, exceto pela ligação genérica da temática recursal a determinado aspecto particular da vida condominial, exceto pela presença praticamente acidental da figura do condomínio edilício na lide, o caso objeto da reclamação nada tem a ver, concretamente, com o litigio que se estabeleceu entre o reclamante e o Condomínio Residencial Saint Germany, pois o REsp. invocado como “precedente” capaz de justificar o conhecimento da reclamação envolveu, como salientado, a questão de saber “
se é possível o regulamento interno do condomínio – (...) – proibir o uso das áreas de lazer (...) aos condomínios inadimplentes
”, ao passo que a contenda entre o reclamante e o Condomínio Saint Germany surgiu em decorrência do afastamento daquele “
do cargo de síndico
(deste)
para o qual
(fora)
legitimamente eleito
”, medida incabível, segundo ele, porquanto inexistentes “
razões justificáveis para o arbitrário afastamento (...) já que sua atuação sempre se pautou pela legalidade, sendo aprovada a prestação de contas e a obra que se iniciou
”.

O que que uma coisa tem a ver com a outra?

Nada, salvo o acidental envolvimento da figura condominial nos dois casos, mas, em cada um deles, por razoes absolutamente distintas em não coincidentes.

Pelas razões expostas, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020